Tribunal: TJSP
Processo: 1005191-74.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Saúde
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Documentos apresentados suficientes para formar o convencimento do magistrado. Provas produzidas que foram adequadamente apreciadas. Eventual prova oral que não seria apta a infirmar a conclusão da sentença.

PENSÃO. União estável. Prova produzida que contraria a tese sustentada pelo Autor de que teria mantido união estável com sua ex-esposa após o

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Documentos apresentados suficientes para formar o convencimento do magistrado. Provas produzidas que foram adequadamente apreciadas. Eventual prova oral que não seria apta a infirmar a conclusão da sentença.

PENSÃO. União estável. Prova produzida que contraria a tese sustentada pelo Autor de que teria mantido união estável com sua ex-esposa após o divórcio. Alegação rejeitada. Sentença mantida. Recurso improvido.